Tribunal: TJMT
Processo: 1022309-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022309-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MALDONADO E MORO LTDA - CNPJ: 06.813.425/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 1.282/STF – SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1417155 (Tema 1.282), não houve ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria ali discutida.

2 - Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

3 - Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, na
ação de execução fiscal no 0019842-55.2015.8.11.0002,
ajuizada em desfavor de Maldonado e Moro Ltda., que declarou inconstitucional a cobrança dos créditos de TACIN (Id. 161571206 – processo de origem).

Preliminarmente, o agravante registra que
“o STF admitiu em dezembro de 2023 a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), no qual julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios [...]”.

Em suas razões recursais aduz a higidez da cobrança da TACIN no que concerne à modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT.

Alega que
“persistirá a modulação dos efeitos ex nunc em relação aos demais contribuintes, mormente porque não foram atingidos pela decisão proferida na reclamação”.

Defende ser caso de concessão de efeito suspensivo, pois relata ter cumpriu os requisitos do risco do dano grave e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Assim, requer preliminarmente o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 do STF e, no mérito,
“o provimento do presente Agravo Interno
(sic)
, para que seja REFORMADO o pronunciamento judicial proferido nos autos de n. 0019842-55.2015.8.11.0002”
(Id. 232708160).

Preparo isento por lei (Id. 232714681).

Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo (Id. 233102192).

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 238673190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR)

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso sustentou a necessidade de sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.282, afetado à sistemática de repercussão geral por ocasião do julgamento do RE no 1417155, cujo objeto guarda similaridade com a taxa sob discussão neste agravo de instrumento.

De fato, ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155, o Excelentíssimo relator Min. Dias Toffoli, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que a suspensão dos processos referentes à questão debatida, prevista no §5o do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária ao reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

In casu
, apesar de o relator do RE 14117155 ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema 1.282, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo agravante.

Rejeito, pois, esta preliminar.

(MÉRITO)

Como se observa do relatório, o agravo de instrumento em apreço volta-se contra a decisão que declarou inconstitucional a cobrança dos créditos de TACIN.

O juízo de piso, ao analisar o caso, assim decidiu:

“Portanto, ainda que se possa arguir a possibilidade de aplicação do precedente gerado na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 a partir da publicação do acórdão, tem-se que houve decisão posterior da Suprema Corte, determinando a reanálise da questão afeta à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de que prevaleça o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado nos autos dos Embargos de Divergência no RE 1179245.

Assim, ao fim e ao cabo, permanece inalterada a situação posta, eis que o afastamento da incidência da TACIN nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e na ADI julgada pelo TJMT especificou, dentre outros precedentes, o RE 1179245 AgR-EDv.

Portanto, merece acolhimento a exceção oposta neste ponto, para declarar a nulidade do lançamento da TACIN”.
(Id. 161571206 – processo origem)

Pois bem.

Voltando-se ao caso concreto, faço consignar que o cerne do recurso repousa apenas quanto a legalidade da cobrança da exação referente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, aqui consubstanciada na CDA 20153041.

De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, pode-se subtrair que a taxa é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado - vejamos:

“Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único – A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967).

Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 1966)”.

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação a atuação do Município em tal campo” (RE 643247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe 292 DIVULG. 18/12/2017).

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo, portanto, ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração:

“AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...). 5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908)”.

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso, veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO FERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora” (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido pelo STF na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de embargos de declaração, sede em que aquela Corte decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.
2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”
(Grifei).

De forma que, no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE, não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma, não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do Estado de Mato Grosso, não há o que se falar em observância do efeito
ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste areópago, podemos verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela eminente Ministra Carmem Lúcia, Relatora da ADI n. 2908. Dentre outros, delineio o presente julgamento com os ementários a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN” (N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

“RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DE FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, § 3o, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUC – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – REURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto. 2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja, em tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT. 4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo. 5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ” (N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025